Tribunal: STF
Processo: ARE 1387350
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Antonio Cortinas Lopez interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de origem (evento 41) que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido.



    Em suas razões recursais (evento 46), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto em face de acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, está assim ementado (evento 24):



    APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA EM RAZÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DOS AGENTES DA LEI. SÚMULA 70 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO DE PROIBIÇÃO. INCABÍVEL SEU RECONHECIMENTO. AJUSTE NA RESPOSTA PENAL. 



    MÉRITO - A autoria e a materialidade delitivas foram demonstradas, à saciedade, através do robusto acervo de provas, sendo mister ressaltar o valor probatório do depoimento dos policiais civis (Súmula nº 70 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), de forma a afastar o pleito absolutório, restando comprovada a figura qualificada do crime de receptação previsto no §1º do artigo 180 do Código Penal - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime, no exercício de atividade comercial de distribuição de sinal de telefonia, afastando-se as teses de ser necessário o registro de ocorrência anterior; a realização de perícia e a ausência de potencial consciência da ilicitude da conduta por erro de proibição. RESPOSTA PENAL - A aplicação da pena é resultado da valoração subjetiva do Magistrado, respeitados os limites legais impostos no preceito secundário da norma, com a observância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da sua individualização, ajustando-se, aqui, a dosimetria penal.



    PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO 



    Nas razões do apelo (evento 34), o recorrente aponta violação aos arts. 5º, XI e LV, da Constituição Federal.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    É que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas nos autos. Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito:



    a) DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Por força do §3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, o Recorrente demonstra que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o §1º do art. 1035 do CPC/15: “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    Destaque-se, que no âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO DESCONSTITUI OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    […]



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto.



    3. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.330.479 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRELIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1.221.239 AgR, Relator o ministro Edson Fachin - grifei)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator